Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023727-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), IVANDER ROBERTO VIOLA - CPF: 432.942.941-15 (AGRAVANTE), CILENE PRADOS VIOLA - CPF: 502.408.701-15 (AGRAVANTE), IJANI AYNE VIOLA TORREMOCHA - CPF: 616.676.091-49 (AGRAVANTE), IZILDA APARECIDA VIOLA TROUVA - CPF: 537.238.561-87 (AGRAVANTE), ALBERTO TORREMOCHA - CPF: 531.891.241-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS TROUVA - CPF: 185.711.401-97 (AGRAVANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DOS LITISCONSORTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À EXTINTA GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução por quantia certa, determinou o bloqueio de ativos financeiros e veículos dos agravantes, coproprietários e donatários de imóvel anteriormente hipotecado, liberado após quitação da obrigação principal. Sustentam nulidade da decisão por ausência de fundamentação e alegam
que não podem ser responsabilizados
pela multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a penhora é nula por ausência de fundamentação; (
ii
)
definir se
há
responsabilidade dos agravantes
quanto
à multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão atacada, embora sucinta, indica expressamente os fundamentos legais (
arts
. 835, I, e 854 do CPC), sendo suficiente para afastar a alegação de nulidade por ausência de motivação, conforme exigência constitucional.

A multa executada resulta de sanção processual imposta aos agravantes por conduta própria, nos termos dos
arts
. 600 e 601 do CPC/73, possuindo natureza autônoma em relação à obrigação principal.

A quitação da dívida garantida e a consequente extinção da hipoteca não excluem a responsabilidade pessoal dos agravantes pelo pagamento d
essa sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que indica os dispositivos legais aplicáveis atende ao dever de fundamentação, ainda que de forma concisa.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça configura obrigação autônoma, imputável diretamente aos responsáveis pela conduta, independentemente da extinção da dívida principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 835, I, 854; CPC/1973,
arts
. 600 e 601.

Jurisprudência relevante citada
: AI nº 1001360-09.2019.8.11.0000; AI nº 1004937-92.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023727-17.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Execução por Quantia Certa, deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros e veículos via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Os agravantes alegam que figuram no processo como anuentes hipotecários da Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária pactuada entre o agravado e Ida
Gavoglio
Viola, já integralmente quitada.

Sustentam que a hipoteca do imóvel garantidor foi liberada/baixada por decisão transitada em julgado (RAI nº 1001360-09.2019.8.11.0000 e nº 1004937-92.2019.8.11.0000), restando definido que o terceiro garantidor hipotecário responde somente nos limites da garantia ofertada.

Afirmam que a execução atual se refere à cobrança de multa processual que, embora processada nos mesmos autos da execução principal, com esta não se confunde.

Argumentam que sofreram bloqueio indevido de numerários em suas contas bancárias e restrições de transferência de veículos, totalizando aproximadamente R$1.500.000,00 em valores bloqueados, o que lhes causa graves prejuízos econômicos e impossibilidade de cumprir obrigações cotidianas.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
301389883
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão agravada
por insuficiência de fundamentação.

Todavia, embora concisa,
indicou expressamente o fundamento legal para o deferimento da penhora online (artigos 835, I e 854 do CPC), sendo suficiente para atender ao requisito constitucional da motivação das decisões judiciais.

Rejeito a preliminar.

O agravado propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os agravantes, na condição de coproprietários e donatários da Fazenda Vale do Sol, imóvel que foi constituído em garantia hipotecária de dívida contraída por Ida
Gavolio
Viola
.

No curso da lide, houve condenação pela prática de ato atentatório à justiça, nos termos dos
arts
. 600 e 601 do CPC/73, cuja execução processa-se nos mesmos autos, e é este o crédito buscado pelo credor/agravado.

Destaca-se que a dívida oriunda da Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária que instruiu a Execução foi integralmente quitada, restando, portanto, a aludida multa.

Essa reprimenda
não se confunde com a obrigação principal garantida pela hipoteca. Trata-se de sanção processual autônoma, decorrente de conduta
dos
próprios agravantes
,
que figura
m
como litisconsortes passivos
nos autos de origem
.

Nesse contexto, não há que se falar em limitação da responsabilidade
.

Assim
, a quitação da dívida principal e a consequente liberação da hipoteca
(
objeto d
os AI
1001360-09.2019.8.11.0000 e 1004937-92.2019.8.11.0000)
,
não afastam a responsabilidade dos agravantes pelo pagamento da multa que lhes foi imposta diretamente
.

Pelo exposto
,
revogo
a tutela antecipada anteriormente concedida e
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025